Tribunal: TJMT
Processo: 1038496-30.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038496-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO CONTI - CPF: 763.751.109-04 (AGRAVANTE), HYGINO HILDEBRANDO PITELLI JUNIOR - CPF: 349.171.879-15 (AGRAVADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de Pré-executividade. Reiteração de Matérias Já Objeto de Embargos à Execução. Impossibilidade. Inclusão de Parcelas Vincendas. Possibilidade. Excesso de Execução. Rejeitado.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada no curso de Execução de Título Extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se é admissível a utilização da Exceção de Pré-Executividade para rediscutir matérias já veiculadas em Embargos à Execução ainda não julgados;
(ii) verificar se a inclusão de parcelas vincendas no curso da Execução, configura excesso de execução e afronta ao devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. A Exceção dePré-executividade admite apenas matérias de ordem pública, que possam ser comprovadas de plano, mediante prova documental inequívoca, sem necessidade de dilação probatória.

4. É possível a apresentação de Exceção de Pré-executividade, apesar da anterior oposição de Embargos à Execução. Todavia, não é dado ao executado rediscutir matéria suscitada e decidida nos Embargos à Execução, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Precedentes.

5. A inclusão de parcelas vincendas na Execução de título extrajudicial, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo, desde que derivem do mesmo contrato, tenham a mesma natureza e previsão de adimplemento sucessivo. Essa inclusão não caracteriza excesso de execução, tampouco ofensa ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Exceção de Pré-Executividade não pode ser utilizada para rediscutir matérias já suscitadas em Embargos à Execução pendentes de julgamento, sob pena de preclusão. 2. Com a comprovação dos requisitos do título executivo extrajudicial, mostra-se possível a inclusão, na execução, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 783, 917, §5º, e 803, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1855262/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2059394/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; STJ, REsp 1896174/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.05.2021; STJ, REsp 1835998/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.10.2021, DJe 17.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cláudio Roberto Conti
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000421-93.2023.8.11.0095, movida por
Hygino Hildebrando Pitelli Junior
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

O Agravante sustenta que não há falar em litispendência em razão da oposição de Exceção de Pré-executividade enquanto pendente de julgamento Embargos à Execução.

Alega que o Julgador singular se equivocou ao desconsiderar que os fundamentos da Objeção são distintos e supervenientes à propositura dos Embargos à Execução, especialmente a tese quanto à inclusão de parcelas vincendas.

Assegura, ainda, que a rejeição da objeção configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, ao impedir a apreciação de questões relevantes de legalidade do título.

Aduz que a Exceção de Pré-Executividade é via adequada para arguição de matérias de ordem pública, como a inexigibilidade parcial do título e o excesso de execução, as quais podem ser apreciadas de ofício pelo Juiz e não demandam dilação probatória.

Aponta falta de liquidez e certeza do título, uma vez que as parcelas estão indexadas à arroba de boi executivo, bem como excesso de execução.

Afirma que a continuidade da Execução representa risco iminente de dano irreparável, pois a higidez do crédito executado está sob questionamento nos Embargos à Execução n. 1001040-23.2023.8.11.0095.

Requer o provimento do Recurso e a declaração da nulidade da Execução.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão agravada e o reconhecimento do excesso de execução, com a determinação da suspensão dos atos executórios até o julgamento dos Embargos à Execução n. 1001040- 23.2023.8.11.0095.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 328569880).

O Recorrido foi intimado e deixou de apresentar contraminuta, conforme certidão de Id. 337215863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Cláudio Roberto Conti
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com vistas a reformar a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000421-93.2023.8.11.0095, movida por
Hygino Hildebrando Pitelli Junior
.

De acordo com o PJe de 1º grau, a Execução foi proposta com fundamento no Contrato Particular de Cessão de Direitos de Posse sobre imóvel rural, pelo qual o Recorrente se obrigou ao pagamento de 05 (cinco) parcelas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, com vencimentos semestrais, indexadas a 166,67 arrobas de boi gordo a prazo, conforme cotação dos frigoríficos da região de Alta Floresta/MT.

Citado, o Recorrente opôs Embargos à Execução (n. 1001040-23.2023.8.11.0095), que foram recebidos sem efeito suspensivo e permanecem pendentes de julgamento.

No curso da Execução, o Recorrido requereu a inclusão das parcelas com vencimento em 19/07/2023 e 19/01/2024.

Diante disso, o Recorrente opôs Exceção de Pré-Executividade, na qual reiterou as teses já apresentadas nos Embargos à Execução e, como questão nova, alegou inexigibilidade parcial do débito e excesso de execução pela inclusão indevida de parcelas vincendas sem o devido processo legal, contraditório e falta de liquidez e certeza do título executivo quanto às parcelas indexadas à arroba de boi.

A Objeção foi rejeitada e, contra essa decisão, o Executado interpôs este Agravo de Instrumento.

O Agravante sustenta que não há falar em litispendência em razão da oposição de Exceção de Pré-executividade enquanto pendente de julgamento Embargos à Execução.

Alega que o Julgador singular se equivocou ao desconsiderar que os fundamentos da Objeção são distintos e supervenientes à propositura dos Embargos à Execução, especialmente a tese quanto à inclusão de parcelas vincendas.

Assegura, ainda, que a rejeição da objeção configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, ao impedir a apreciação de questões relevantes de legalidade do título.

Aduz que a Exceção de Pré-Executividade é via adequada para arguição de matérias de ordem pública, como a inexigibilidade parcial do título e o excesso de execução, as quais podem ser apreciadas de ofício pelo Juiz e não demandam dilação probatória.

Aponta falta de liquidez e certeza do título, uma vez que as parcelas estão indexadas à arroba de boi executivo, bem como excesso de execução, em razão da inclusão das parcelas vincendas.

Afirma que a continuidade da Execução representa risco iminente de dano irreparável, pois a higidez do crédito executado está sob questionamento nos Embargos à Execução n. 1001040-23.2023.8.11.0095.

É importante relembrar que a Exceção de Pré-executividade constitui instrumento de defesa do executado e destina ao exame de matérias de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da Ação e os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

A propósito:
a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1855262/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, J. 28/08/2023, DJe 31/08/2023).

Portanto, questões como a inexequibilidade do título e falta de liquidez e certeza podem ser apreciadas pela via da Exceção de Pré-executividade, desde que comprovadas de plano, sem necessidade de produção de provas.

Além disso, até mesmo excesso de execução pode ser suscitado pela via da Objeção, desde que haja prova pré-constituída (Resp. 1896174/PR, Ministra Nancy Andrighi, j. 11/05/2021).

No caso, embora as matérias suscitadas pelo Recorrente sejam, em tese, passíveis de apreciação por meio da Exceção de Pré-Executividade, observa-se que ele apenas reiterou argumentos já deduzidos nos Embargos à Execução, o que atrai a incidência da eficácia preclusiva.

Em relação à possibilidade de oposição simultânea de Embargos à Execução e Exceção de Pré-Executividade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite essa hipótese, desde que não haja repetição de pretensões, argumentos e pedidos em ambas as vias.

Nesse sentido:

É possível a apresentação de exceção de pré-executividade, apesar da anterior oposição de embargos à execução. Todavia, não é dado ao executado rediscutir matéria suscitada e decidida nos embargos à execução, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. Precedentes. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2059394/PE, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe 26/10/2023).

Nesse contexto, entendo que o Juiz singular atuou corretamente ao rejeitar a Exceção de Pré-executividade no tocante às matérias já veiculadas nos Embargos à Execução, por configurarem indevida repetição de fundamentos e pretensões

Nessas circunstâncias, é possível analisar, portanto, a única tese efetivamente nova veiculada na Exceção de Pré-Executividade que se refere à inexigibilidade parcial do débito e excesso de execução em razão da inclusão das parcelas vincendas.

O Recorrente sustenta que a ampliação do objeto da execução, com a inclusão das parcelas vincendas, sem aditamento formal da inicial e oportunizar o contraditório específico sobre os novos débitos, configura excesso de execução e violação ao devido processo legal.

A tese não prospera.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é possível a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo, desde que as parcelas sejam da mesma natureza, homogêneas, contínuas e originárias do mesmo título.

A propósito:

Com a comprovação dos requisitos do título executivo extrajudicial, mostra-se possível a inclusão, na execução, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo. (STJ - REsp: 1835998/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 17/12/2021).

No caso, as parcelas incluídas pelo Recorrido têm origem no mesmo título executivo e possuem idêntica natureza, valor e forma de apuração das parcelas originalmente executadas. Trata-se, portanto, de obrigação de trato sucessivo, cujas parcelas vincendas podem ser incluídas no débito exequendo sem que isso configure alteração substancial do objeto da execução ou violação ao contraditório.

Portanto, não há falar em excesso de execução, pois é permitido incluir as parcelas, o que foi corretamente apreciado pelo Juiz singular e rejeitado.

Além disso, vale ressaltar que o Recorrente, após tomar ciência da petição do Recorrido, opôs Exceção de Pré-Executividade e ainda interpôs este Recurso. Portanto, não há falar em ofensa ao devido processo legal ou contraditório, pois teve a oportunidade de oferecer defesa.

Por fim, não há fundamento para suspender o trâmite da Execução, especialmente porque os Embargos à Execução foram recebidos sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC, razão pela qual não se verifica qualquer óbice ao regular prosseguimento dos atos executivos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026